Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707223-10.2018.8.07.0018 RECORRENTE: WILTON DA CUNHA HENRIQUES RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPEDIMENTO DE VENDA DIRETA DE IMÓVEL NÃO EDIFICADO. RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O controle de legalidade do ato administrativo encontra fundamento no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e objetiva verificar a conformação do ato administrativo com as normas legais que o regem. A atuação do Poder Judiciário em situações que tais não configura ingerência na esfera discricionária da Administração Pública ou ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2 – Constatando-se que os ocupantes de lotes não edificados não foram excluídos pela legislação de regularização fundiária e, por consequência, não podem ser excluídos por edital, não há que se falar em ofensa à força vinculante do instrumento convocatório ou em violação ao princípio da separação dos poderes, impondo-se a atuação do Poder Judiciário para o fim de afastar-se a manifesta ilegalidade do ato administrativo. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega que o acórdão violou os artigos 4o, § 2o da Lei 11.419/2006, e 231, inciso VII do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da intempestividade dos Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida, decorrente do não atendimento dos pressupostos de admissibilidade. Defende que não foi considerada a data de publicação realizada no DJe para contagem do prazo para oposição do referido recurso, mas sim a data de intimação no sistema eletrônico, que repercutirá na interposição dos demais recursos possíveis, bem como resolverá definitivamente a questão discutida no processo. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede das contrarrazões, a recorrida requer a condenação no recorrente em honorários sucumbências, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede, cabendo, se o caso, ser decidido pelo juízo natural para análise da questão. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006